Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA SUBMETIDA E MANTIDA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO FEITO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal diz que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
2. Entende-se que a recusa do órgão ministerial em propor acordo de não persecução penal enseja remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, o que foi feito no presente caso, em que a Instância Superior do Ministério Público já se manifestou duas vezes sobre a matéria, considerando acertada a recusa.
3. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou as condutas imputadas ao paciente, não havendo que se cogitar de sua inépcia, em razão da ausência do complemento “praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, porquanto somente foi incluído pelo art. 28-A, § 2o, inciso IV, da Lei n. 13.964/2019, mas está narrado na denúncia, e o paciente se defende dos fatos nela registrados.
4. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.